Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-65.2016.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001432-65.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILENY PEREIRA DE JESUS - CPF: 955.394.332-20 (APELADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA - CPF: 064.197.993-25 (APELADO), FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA - CPF: 056.814.713-81 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Prejudicial de prescrição. Readequação da pena. Reincidência. Menoridade relativa. Afastamento. Estabelecimento do regime aberto. Recurso ministerial desprovido. Readequação da pena, de ofício.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou a primeira apelada por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multas, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e a segunda por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o aumento das penas e regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade da sentença em relação à primeira apelada por ausência de fundamentação sobre a redução da pena pelo tráfico privilegiado; 2) prejudicial de prescrição; 3) afastamento da minorante do tráfico privilegiado; e 4) regime inicial para cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a ocorrência do fato e o recebimento da denúncia; impondo-se ressaltar, ademais, que, na espécie, o referido prazo se reduz de metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, porquanto a sentenciada era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data da sentença.

A condenação por fato posterior não caracteriza reincidência, razão pela qual a referida agravante deve ser afastada.

Não há falar em incidência da atenuante de pena da menoridade relativa se, na data em que consumados os delitos, o acusado já contava com 21 (vinte e um) anos completos.

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade e os bons antecedentes, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo da apelada, notadamente porque o beneficio foi aplicado em relação à primeira apelada, a justificar o tratamento isonômico (CPP, art. 580).

O afastamento da reincidência, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

IV. Dispositivo

Extinção da punibilidade da primeira apelada do crime de tráfico de drogas por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa;

Recurso ministerial desprovido;

De ofício, readequação da pena da segunda apelada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’)

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, I; art. 61, I; art. 107, IV; art. 109, III; art. 110, § 1º; art. 115; art. 580; CPP, art. 577; art. 593, I; art. 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; § 4º; art. 42; LEP, art. 66, V, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 529.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2019; STJ, HC nº 565.707/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 1928013/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 30.09.2021; STJ, REsp nº 753.215/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02.02.2006; TJMT, AP nº 1004411-52.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2022; TJMG, AP nº 1.0026.11.004639-3/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 12.12.2018; TJAP, AP nº 0025428-98.2015.8.03.0001, Rel. Des. Eduardo Freire Contreras, j. 04.04.2017; TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.03.2018; TJMT, AP nº 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.04.2021; e TJMT, AP nº 0002950-82.2010.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001432-65.2016.8.11.0049 - COMARCA
DE VILA RICA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA

FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJE nº 0001432-65.2016.8.11.0049), que condenou BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multas, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e § 4º da Lei 11.343/06 - (fls. 297 - ID 195613651).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA RICA suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre a redução da pena pelo tráfico privilegiado em relação à apelada BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA. No mérito, sustenta que: 1) a apelada BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA não faz jus à minorante do tráfico privilegiado; 2)
“a sentença deve ser corrigida para fins de fixar o regime inicial fechado, em razão da quantidade de pena aplicada e da condição de reincidente da apelada FRANCISCA”.

Requer o provimento para que seja anulada em parte a sentença. Subsidiariamente, a majoração das penas de BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA e fixação do regime inicial fechado para FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA (fls. 313 - ID 195613654).

Prequestiona
“a matéria legal envolvida na presente demanda, para efeitos de eventual interposição de recurso especial”
.

BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA e FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA pugnam pelo desprovimento (fls. 353 - ID 227764684).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição retroativa
“em relação à apelada Beatriz Vieira de Sousa”
e, no mérito, opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação ministerial. 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria Geral de Justiça: Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação à apelada Beatriz Vieira de Sousa – mesmo em caso de eventual acolhimento do recurso ministerial, a reprimenda da apelada não ultrapassará a pena de 05 [cinco] anos de reclusão - ré menor de 21 [vinte e um] anos à época do fato [03.07.2016] - prazo de prescrição reduzido à metade [06 anos] - constatado o transcurso de lapso temporal superior a 06 [seis] anos entre o recebimento da denúncia [26.08.2016] e a data da publicação da sentença [02.08.2023], impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação à Beatriz Vieira de Sousa [artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, § 1º, e 115, todos do CP] - P elo pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando-se a análise da matéria meritória do recurso, em relação à apelada Beatriz Vieira de Sousa. 2. Mérito: Almejada fixação de regime inicialmente fechado para o desconto da reprimenda de Francisca Ione de Sousa Vieira – viabilidade – ré condenada à reprimenda superior a 05 [cinco] anos de reclusão - reincidência que justifica a imposição de regime mais gravoso - Pelo provimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 238899655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação à apelada BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA.

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em 26.8.2016 (fls. 18 - ID 195613243), que os fatos ocorreram no dia 3.7.2016, data em que a apelada BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA possuía 20 (vinte) anos de idade (fls. 84 - ID 195613243).

O Juízo singular condenou a apelada por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cuja sentença foi proferida em 2.8.2023 (fls. 297 - ID 195613651).

Frise-se que a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA RICA não se insurgiu quanto ao aumento da pena-base e, ainda que afastada a minorante do tráfico privilegiado, a reprimenda imposta a BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA não ultrapassaria 5 (cinco) anos de reclusão.

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), reduzidos pela metade [6 (seis) anos] em razão de a apelada ser menor de 21 (vinte e um) ano, à época do fato (CP, art. 115).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [26.8.2016] até a publicação da sentença [2.8.2023] transcorreram-se mais de 6 (seis) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, sendo necessário impor a extinção da punibilidade da apelada.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a ocorrência do fato e o recebimento da denúncia; impondo-se ressaltar, ademais, que, na espécie, o referido prazo se reduz de metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, porquanto a sentenciada era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data da sentença.”
(AP nº 0002950-82.2010.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 15.4.2021)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA do crime de tráfico de drogas por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação à apelada Beatriz Vieira de Sousa e, por conseguinte, prejudicada a tese de nulidade da sentença, delimita-se a pretensão recursal a FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de julho de 2016, por volta de 00h05min, no interior da residência localizada na Rua C, nº 306, bairro Vila Nova nesta cidade e comarca de Vila Rica, EDILENY PEREIRA DE JESUS qualificada ás fl. 13 e 16/17, BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA, vulgo “Bia”, qualificada á fl. 22 e 25/26, e FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA, qualificada ás fl. 31 e 34/35, previamente ajustadas e com unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, uma porção de cocaína em forma de crack pesando 44,2g (quarenta e quatro gramas e duzentos miligramas) e uma porção de cannabis sativa L, substância popularmente conhecida como maconha, pesando 2,889g (dois gramas e oitocentos e oitenta e nove miligramas), substância entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...]

Ante o exposto, denuncio Edileny Pereira de Jesus, Beatriz Vieira de Sousa e Francisca Ione de Sousa Vieira como incursas na regra do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...]”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça - fls. 51 - ID 195613243)

O Juízo singular
dosou as penas da apelada nos seguintes termos
:

“[...] Referente à ré FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA:

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece as seguintes diretrizes para fixação da pena-base: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Dessa feita, a quantidade e a natureza da droga, em que pese ser expressiva, não revela maiores considerações.

A culpabilidade da acusada não extrapola o normal do tipo. A ré possui uma condenação com trânsito em julgado, todavia, deixo de reconhecer os maus antecedentes, pois será reconhecido em segunda fase, para fins de reincidência, restando afastado o bis in idem. Não existem elementos nos autos que permitam a aferição da personalidade e da conduta social da acusada. Os motivos foram os normais ao delito. As circunstâncias do crime não se revelam negativas. As consequências advindas do crime embora graves, duradouras e difusas, já foram consideradas tanto na tipificação da conduta como de perigo abstrato, como também nas circunstâncias especiais previstas no art. 42 da Lei de Drogas. Por se tratar de tipo de perigo abstrato, inexiste uma vítima concreta, sendo, portanto, prejudicada a análise do comportamento da vítima.

Em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico.

Verifico a presença da atenuante relativa à menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Por outro lado, tratando-se de ré reincidente (autos do executivo n.º 2000012-78.2022.8.11.0049), sopeso as circunstâncias e mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias multas.

Ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o crime de tráfico, acrescida de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias- multa.

Deixo de computar a detração, visto que ela não influencia no regime inicial de cumprimento de pena.

Nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, bem como considerando a pena definitiva aplicada, a questão da reincidência e as circunstâncias judiciais conforme analisado por ocasião da dosimetria da pena, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. [...]”
(
Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito - fls. 297 - ID 195613651)

Pois bem.

Para analisar a pretensão do regime prisional (CP, art. 33, § 4º), a dosimetria deve ser revisada.

Registre-se, porém, que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso do órgão do Ministério Público, pode acrescentar fundamentos, ao dosar a pena (STJ, REsp nº 753.215/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - Quinta Turma - j. 2.2.2006; TJAP, AP nº 0025428-98.2015.8.03.0001 – Relator: Des. Eduardo Freire Contreras - j. 4.4.2017), desde que não incorra em
reformatio in pejus
.

Dito isso, vejamos a pena imposta a apelada FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Todavia, verifica-se que a apelada registra condenação definitiva por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, praticado em
10.2.2019
, com trânsito em julgado no dia
21.7.2020
(SEEU nº

2000012-78.2022.8.11.0049), ou seja, posterior ao delito em apuração [
3.7.2016
], de modo que a reincidência, tampouco os maus antecedentes, não se mostram caracterizados.

Com efeito,
“a condenação por fato posterior não gera reincidência”
(TJMG, AP nº 1.0026.11.004639-3/001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - j. 12.12.2018), razão pela qual a referida agravante deve ser afastada.

Além disso, à época dos fatos [
3.7.2016
], a apelada havia completado 21 (vinte e um) anos de idade, uma vez que nasceu em
21.6.1995
, consoante Termo de Qualificação (fls. 96 - ID195613243).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em incidência da atenuante de pena da menoridade relativa se, na data em que consumados os delitos, o acusado já contava com 21 (vinte e um) anos completos, visto que o art. 65, inc. I, do CP é específico quanto a sua incidência ao “agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato”
(TJMT, AP nº 1004411-52.2020.8.11.0013 - Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 30.3.2022).

Sendo assim, redimensiona-se a pena provisória para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O Juízo singular não aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) ao considerar a reincidência, fundamento que não subsiste.

Outrossim, a quantidade de drogas apreendidas - 1 (uma) porção de cocaína em forma de crack com peso de 44,2g (quarenta e quatro gramas e duzentos miligramas) e 1 (uma) porção de maconha com peso de 2,889g (dois gramas e oitocentos e oitenta e nove miligramas) - afigura-se insuficiente para demonstrar a habitualidade criminosa (STJ, HC nº 529.329/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 24.9.2019).

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade e os bons antecedentes, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo da apelada (STJ, HC nº 565.707/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 1928013/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 30.9.2021), notadamente porque o beneficio foi aplicado em relação à apelada BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA, a justificar o tratamento isonômico (CPP, art. 580).

A diversidade/natureza de drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais prontas para venda] e o concurso de pessoas, justificam a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), como bem concluiu o Juízo singular (STJ, HC nº 397.710/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.9.2017).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas da apelada FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em relação ao regime, o afastamento da reincidência, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP nº 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações:

1)
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE

de BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA do crime de tráfico de drogas por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa;

2) recurso ministerial
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena de FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024